Tribunal: TJSP
Processo: 1019381-10.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença que reconheceu a inexigibilidade em relação ao autor de contrato de empréstimo que deu origem a descontos automáticos em seu benefício previdenciário, condenando o banco requerido na repetição do quanto indevidamente descontou a tal título, bem como, no pagamento de indenização por danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença que reconheceu a inexigibilidade em relação ao autor de contrato de empréstimo que deu origem a descontos automáticos em seu benefício previdenciário, condenando o banco requerido na repetição do quanto indevidamente descontou a tal título, bem como, no pagamento de indenização por danos morais - Autor que se insurge contra a importância indenizatória fixada a título de danos morais.

DANOS MORAIS - Indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais) - Importância indenizatória prudente e razoavelmente fixada pelo juízo a quo - Majoração descabida - Precedentes desta C. 14a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.